Tribunal: TJMT
Processo: 1006833-63.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006833-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA - CNPJ: 14.921.902/0001-75 (AGRAVANTE), GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - CNPJ: 33.686.767/0001-75 (AGRAVANTE), HOTEIS GLOBAL S/A - CNPJ: 03.150.745/0001-25 (AGRAVANTE), ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.576.814/0001-43 (AGRAVANTE), SIEMENS LTDA - CNPJ: 44.013.159/0031-31 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCUS VINICIUS SIQUEIRA DOS SANTOS RONDINELLI - CPF: 111.765.617-90 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA - CPF: 052.148.857-50 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Impugnação De Crédito Em Recuperação Judicial. Honorários Periciais. Fixação Em Valor Excessivo. Razoabilidade E Proporcionalidade. Função Social Da Empresa.
Agravo Interno Prejudicado. Recurso de Agravo de Instrumento Provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que
fixou honorários periciais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários periciais em R$ 100.000,00 (cem mil reais) observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a complexidade da perícia, o impacto financeiro no plano de recuperação judicial e a falta de justificativa objetiva compatível com os parâmetros locais.

III. Razões de decidir

3.
A remuneração de perito judicial deve observar critérios objetivos, como a extensão e complexidade dos trabalhos técnicos, sem perder de vista a realidade econômica do processo e os impactos na função social da empresa em recuperação.

4. O valor arbitrado mostra-se destoante dos princípios da razoabilidade, da economicidade e da preservação da empresa, sobretudo em se tratando de empresa em processo de soerguimento judicial, em que o equilíbrio econômico é fator essencial à efetividade da jurisdição empresarial.

IV. Dispositivo

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Por consequência lógica, o Agravo Interno ficou prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da economicidade, especialmente quando o pagamento impacta diretamente a execução do plano de recuperação judicial.”

_____________

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1023790-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 04.09.2025; TJMT, AI nº 1024902-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 28.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1006833-63.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Engegloblar Construções Ltda. e outros
em razão da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Incidente de Impugnação ao Crédito n. 0018172-54.2018.8.11.0041, ajuizada por
Siemens Ltda
, rejeitou os Embargos de Declaração e manteve a fixação dos honorários periciais em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Insatisfeitos, os Agravantes alegam que o valor afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente considerando a situação econômico-financeira das Empresas, que estão em processo de Recuperação Judicial.

Argumentam que o montante é excessivo, desproporcional à complexidade do trabalho pericial e incompatível com a remuneração média de profissionais da área.

Pugnam pelo provimento do Recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de determinar ao Juiz singular a reavaliação e redução da verba pericial.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão constante no Id. 274520374. Em face dessa decisão, os Agravantes interpuseram Agravo Interno, registrado sob o Id. 279420390. Na sequência, o Ministério Público apresentou parecer tanto do Recurso de Agravo Interno (Id. 289933859), quanto do Agravo de Instrumento (Id. 304357853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Engeglobal Construções Ltda.
e
demais sociedades integrantes do denominado Grupo Engeglobal – em recuperação judicial
, em virtude de decisão proferida nos autos da Impugnação de Crédito n. 0018172-54.2018.8.11.0041, oposta por
Siemens Energy Brasil Ltda.

A Impugnação tem por objeto a majoração do crédito quirografário da Agravada, inicialmente listado pelo Administrador Judicial no montante de R$ 743.558,04 (setecentos e quarenta e três mil quinhentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos), para o valor de R$ 25.165.695,29 (vinte e cinco milhões cento e sessenta e cinco mil seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos).

Considerada a complexidade da matéria, a Juíza
a quo
deferiu a realização de perícia técnica, nomeando como perito o Sr. Carlos Augusto Arantes. O
expert
apresentou proposta de honorários no importe de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), que foi objeto de impugnação por ambas as partes. Após esclarecimentos prestados pelo perito, a Julgadora fixou os honorários periciais em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Inconformadas, tanto
Siemens Energy Brasil Ltda.
quanto
Engeglobal Construções Ltda
. opuseram Embargos de Declaração, alegando omissão e contradição, sustentando, respectivamente, falta de fundamentação suficiente para justificar o
quantum
arbitrado e desproporcionalidade do valor em face do mercado.

Os Aclaratórios foram, contudo, rejeitados pelo Juiz singular, que entendeu não estarem presentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Neste Agravo de Instrumento, os Recorrentes insistem na tese de que os honorários periciais foram fixados em patamar excessivo e desarrazoado, afrontando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto: (i) o perito estimou 300 horas de trabalho para prazo legal de 30 dias, projeção considerada desarrazoada; (ii) a nomeação de profissional de outro Estado (Araçatuba/SP) eleva custos de deslocamento desnecessários, havendo peritos locais habilitados; (iii) a hora técnica utilizada (referência IBAPE/SP) seria das mais elevadas, destoante de parâmetros regionais; e (iv) a quantia impacta o cumprimento do plano de recuperação judicial e a função social da empresa.

A controvérsia recursal cinge-se à adequação do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) arbitrado a título de honorários periciais nos autos da impugnação de crédito.

Na hipótese, a fixação do referido montante, embora reduzida em relação à proposta inicial, ainda se mostra destoante dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade exigidos.

O perito judicial apresentou memorial discriminando os serviços a serem realizados, com base no Regulamento de Honorários do IBAPE/SP:

1.

Leitura e estudo dos autos (15h) – R$ 6.750,00

2.

Análise e comparativo de documentos (36h) – R$ 16.200,00

3.

Análise contratual e cronogramas (24h) – R$ 10.800,00

4.

Conferência entre contratos e equipamentos (6h) – R$ 2.700,00

5.

Conferência entre a equipe pericial (6h) – R$ 2.700,00

6.

Identificação do estado de 271 peças/equipamentos (72h) – R$ 32.400,00

7.

Verificação física do estado dos equipamentos (12h) – R$ 5.400,00

8.

Respostas a quesitos e esclarecimentos (48h) – R$ 21.600,00

9.

Elaboração do laudo pericial (81h) – R$ 36.450,00

Total estimado: R$ 135.000,00 (300 horas a R$ 450,00/h).

Com efeito, ainda que a impugnação de crédito envolva valores expressivos, a natureza da prova técnica a ser realizada não justifica a fixação em patamar tão elevado.

Ressalte-se que não se ignora a importância da justa remuneração do auxiliar da Justiça, cuja função é essencial para o deslinde da controvérsia. Todavia, a justa remuneração não se confunde com valores que superam os limites da razoabilidade, devendo-se buscar equilíbrio entre o direito do perito e a viabilidade econômica do processo.

Assim, ponderando a relevância e a extensão da prova técnica, mas também as peculiaridades do caso concreto, tenho que a fixação em R$ 100.000,00 (cem mil reais) mostra-se excessiva. A redução do montante se impõe como medida necessária para harmonizar a justa remuneração do perito com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da preservação da empresa em recuperação judicial.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS

PERICIAIS
FIXADOS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À LEGALIDADE. REDUÇÃO E RATEIO DO VALOR. RECURSO PROVIDO. [...] Tese de julgamento:

1.
fixação
de
honorários

periciais

deve

observar
o contraditório e vedar decisões surpresas, exigindo prévia manifestação das partes.
2. Nos casos em que a perícia é determinada de ofício, o adiantamento dos
honorários

deve
ser rateado entre as partes.
3. O valor dos
honorários

periciais

deve
ser proporcional à complexidade do trabalho, sendo possível sua redução quando excessivo. [...]
(N.U 1023790-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, publicado no DJE 04/09/2025) (sem grifo no original).

[...] Tese de julgamento:
O valor dos
honorários

periciais

deve

observar
os
critérios
de razoabilidade e
proporcionalidade
, considerando a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e exigindo justificativa técnica objetiva para a quantia fixada. A ausência de elementos concretos para justificar o montante arbitrado autoriza sua redução pelo juízo, ainda que a perícia envolva matéria médica de média ou alta complexidade.
A condição financeira da parte responsável pelo adiantamento, especialmente quando se tratar de entidade custeada por recursos públicos,
deve
ser considerada na
fixação
do valor dos
honorários

periciais
.
[...] (N.U 1024902-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025) (sem grifo no original).

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso, reformo a decisão agravada e determino que o Juiz singular proceda à nova avaliação da proposta apresentada pelo perito, reduzindo o valor arbitrado, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por consequência lógica, julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025